Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730707-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; S VISUAL MAGIC LTDA AGRAVADO: ARCOM S/A, BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C &amp; S VISUAL MAGIC LTDA contra decisão de ID 163278605 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ARCOM S.A. E OUTRO, que reconheceu a litispendência em relação à ré BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI - ME. Afirma, em suma, ser titular das marcas Gloss Matizador 3D, Gloss Matizador 4D e Gloss Matizador 5D, com exploração exclusiva; que observou a comercialização de produtos idênticos pelas agravadas; que não há litispendência em relação aos autos n. 0737492-44.2022.8.07.0001, uma vez que produtos referentes à mencionada ação são distintos; que o produto ISACARE Máscara Matizadora 4D, apesar de produzido pela agravada BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI – ME, é distribuído em conjunto com a proprietária ARCOM S.A.; que a decisão proferida nos autos n. 0737492-44.2022.8.07.0001 alcançou apenas os produtos da linha NIRAJ, mas os produtos da linha ISACARE, comercializados pela ré ARCOM S.A., também correspondem à marca e ao trade dress. Requer, liminarmente, a manutenção da ré BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI – ME no polo passivo, bem como a determinação de que as agravadas se abstenham de reproduzir, importar, divulgar ou utilizar marcas semelhantes ao Gloss Matizador 3D, ao Gloss Matizador 4D e ao Gloss Matizador 5D e o trade dress de produtos pertencentes à classe 03 na NCL 11, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49427590). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Segundo previsto no artigo 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a ocorrência de litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou se repete ação que está em curso. Na hipótese, o juízo de origem reconheceu a existência de litispendência em relação à ré BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI – ME, diante do anterior ajuizamento da ação n. 0737492-44.2022.8.07.0001. Compulsando os mencionados autos, verifica-se que a parte agravante pretendeu o impedimento da reprodução, diante da cópia de sua marca. Na ação, a discussão se refere à reprodução ilegal de seu gloss matizador, denominado Magic Color, pelo produto denomiado Niraj Color. Assiste razão à parte agravante quando aponta que, nos autos em que foi proferida a decisão agravada, fez referência ao produto denominado Isacare Color, não mencionado expressamente nos autos n. 0737492-44.2022.8.07.0001. Todavia, a causa de pedir na primeira ação ajuizada se refere à reprodução, a partir da utilização indevida, das Marcas Matizador 3D, Matizador 4D e Matizador 5D e o trade dress em relação a produtos pertencentes à Classe 03 da NCL 11, ou seja, abrange todos os produtos reproduzidos, importados, divulgados ou utilizados que se insiram nestas características. Ademais, o pedido formulado foi de suspensão de comercialização de qualquer produto inerente à Classe 03 da NCL 11, assim como do recolhimento do mercado e a destruição. Nesse contexto, qualquer produto produzido ou comercializado pela ré Botanic do Brasil (ou seja, contemplando também o produto Isacare Color, que alega ser produzido pela Botanic) será alcançado por eventual tutela concedida nos autos n. 0737492-44.2022.8.07.0001, revelando-se, prima facie, a identidade entre as ações, na forma destacada na decisão impugnada. Em relação à tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento em face da ré remanescente (Arcom S.A.), é, de igual modo, imprescindível analisar o contexto jurídico dos autos n. 0737492-44.2022.8.07.0001. Na aludida ação, deferiu-se tutela provisória de urgência para: no prazo de 10 dias corridos, a partir de sua intimação pessoal, a ré se abstenha de reproduzir, importar, divulgar e/ou utilizar as marcas “Matizador 3D”, “Matizador 4D” e “Matizador 5D” e o trade dress em produtos pertencentes à Classe 03 da NCL 11; - no prazo de 10 dias corridos, a partir de sua intimação pessoa, a ré suspenda a comercialização na internet, lojas físicas, ou aplicativo, de qualquer produto inerente ao ramo de atuação da autora (Classe 03 da NCL 11), com a marca “Matizador 3D”, “Matizador 4D” e “Matizador 5D” assinalada; - no prazo de 20 dias corridos, a partir de sua intimação pessoal, a ré promova o recolhimento do mercado e destruição de todo e qualquer produto pertencente à Classe 03 da NCL 11 que reproduza indevidamente as marcas “Matizador 3D”, “Matizador 4D” e “Matizador 5D”, incluindo-se aqueles que estão localizados em estoque. Para cada uma das obrigações, arbitro multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao dia. Ou seja, a parte agravante obteve, ainda que por via indireta, a mesma tutela pretendida liminarmente no presente agravo. Se os produtos distribuídos pela Arcom S.A. são produzidos pela Botanic do Brasil, sua reprodução e comercialização já está proibida por força da decisão liminar proferida nos autos n. 0737492-44.2022.8.07.0001. Imperioso consignar que o juízo de origem reputou ilícita a conduta da ré Arcom S.A., ao apontar que “os documentos acostados aos autos apontam que a ré Arcom também distribuiu produtos utilizando as expressões matizador XD e as cores roxa e branca, o que em tese apontaria a utilização indevida do mesmo trade dress de produtos da parte autora”. Todavia, não vislumbrou o risco de dano à parte agravante, uma vez que o produto Isacare também estava abrangido pela decisão liminar anterior. Em relação a esse fundamento, a parte não apresentou argumento apto a desconstituí-lo. Portanto, não estão presentes a probabilidade do direito em relação à exclusão da agravada Botanic do Brasil do polo passivo e o risco de dano em relação à tutela de natureza liminar postulada em face de Arcom S.A. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. É certo que a ré Botanic do Brasil não foi citada. Todavia, diante da possibilidade de sua inclusão no polo passivo refletir em sua esfera jurídica, intime-se para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora